Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ORIENTAÇÃO EQUIVOCADA. PREJUÍZO FINANCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO.
1. Comprovada a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte do Banco, consubstanciada na orientação equivocada passada pela gerente de Relacionamento, culminando na cobrança indevida de multa e, consequente, prejuízo financeiro à parte autora, a restituição dos valores indevidamente cobrados é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.